Tribunal: TJPA
Processo: 0806316-74.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806316-74.2021.8.14.0040

APELANTE: BRUNO SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE PARA A CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS QUANDO PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PROCEDIDA DE FORMA IDÔNEA NOS AUTOS, TENDO INCLUSIVE O MAGISTRADO JULGADOR DEIXADO DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS DE FORMA CORRETA, JÁ QUE O APELANTE NÃO É MAIS RÉU PIRIMÁRIO, POSSUINDO COMPROVAÇÃO DE OUTRA CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Bruno Santos de Sousa,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 749 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 26 de junho de 2021, por volta das 21hs30min, nas proximidades da Rua Manoel Bandeira, bairro da Paz, uma guarnição da polícia abordou um veículo Polo, de cor branca, onde foram identificados o condutor como sendo o ora apelante, e a carona como sendo a denunciada Jhully Aley da Silva Gonçalves, os quais não portavam nenhum documento pessoal, motivo este que, ante a situação, procedeu-se a revista pessoal nos mesmos, sendo encontrado no bolso da bermuda do apelante 04 (quatro) trouxas de erva esverdeada, condizente com a droga “maconha” e, ao questionarem Jhully Aley se haveria mais entorpecentes no carro, esta retirou do cós de sua bermuda mais 05 (cinco) trouxas de “maconha”. Nesse momento foi dado voz de prisão aos acusados e encaminhado os estes à Delegacia de Polícia.

Em razões recursais
, ID 8942312, alega a defesa que não há provas suficientes nos autos para ensejar um decreto condenatório contra o apelante, devendo a sentença ser reformada para absolve-lo do crime que lhe está sendo atribuído, ou desclassificar a conduta do art. 33, da Lei de Drogas para aquela constante no art. 28 do mesmo dispositivo legal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma exacerbada, onde o juiz não deveria ter valorado a natureza da droga para impor uma pena base acima de seu mínimo necessário, além do que, entende que existiu bis in idem na referida dosimetria, pois o juiz a quo valorou a natureza e a expressividade da droga apreendida, tanto na primeira fase, quanto na terceira, quando negou a aplicação da causa de aumento de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo legal, com a aplicação dessa causa de diminuição citada anteriormente.

Em contrarrazões
, ID 8942326, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 10991879.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1 - Da absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva ou, desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Aduz a defesa que não há provas suficientes nos autos para ensejar um decreto condenatório contra o apelante, devendo a sentença ser reformada para absolve-lo do crime que lhe está sendo atribuído, ou desclassificar a conduta do art. 33, da Lei de Drogas para aquela constante no art. 28 do mesmo dispositivo legal.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 8942197, pag. 02, que comprova que as
375 gramas
era de material entorpecente conhecido como MACONHA.

Quanto à autoria delitiva, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi embasada em provas contundentes sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares, SINDVAL E SILVA REIS e WEDSON LEAL DOS SANTOS,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de instrução, ID 8942293 e ss., todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que ao revistarem o acusado, ora apelante, encontraram com o mesmo boa quantidade de droga e, ao perguntarem a outra denunciada se haveria mais droga naquele veículo, esta apresentou aos depoentes mais uma quantidade de droga que afirmou ter lhe sido entregue pelo apelante para guardar, afirmando também os depoentes que também foram encontrado drogas em outras partes do veículo onde estavam os denunciados.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, mídia de ID 8942219 e ss,
confirma que foi preso pelos policiais militares, no entanto, nega que estivesse em posse de material entorpecente, afirmando que é usuário de drogas e que foi no encontro de uma pessoa de alcunha “Mano Brow” que lhe venderia maconha para ele e sua namorada e que os policiais os prenderam quando se encontrava na frente da residência dessa pessoa que lhe venderia drogas, mas que não foi encontrado droga com o apelante nem com sua namorada.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo

razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportando ou trazendo consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível qualquer desclassificação do crime em questão para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma exacerbada, onde o juiz não deveria ter valorado a natureza da droga para impor uma pena base acima de seu mínimo necessário, além do que, entende que existiu bis in idem na referida dosimetria, pois o juiz a quo valorou a natureza e a expressividade da droga apreendida, tanto na primeira fase, quanto na terceira, quando negou a aplicação da causa de aumento de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo legal, com a aplicação dessa causa de diminuição citada anteriormente.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 8942306, foi nos seguintes termos:

“Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:
“
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a censurabilidade da conduta do acusado é normal para o tipo.

a.2)

antecedentes:
“
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
”
[1]
[1].

O réu é reincidente, conforme folha de antecedentes criminais (id 28683474), (Processo nº 00129811820168140040 – trânsito em julgado em 10-08-2018), contudo, tal circunstância será levada em consideração na segunda fase de aplicação da pena.

a.3)

conduta social
: “
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há provas de fatos que a desabonem.

a.4)

personalidade:
“
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras
”.

Sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias

do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..

Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)

consequências do crime
: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):
deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da quantidade da substância encontrada-
376,0 g
(trezentos e setenta e seis gramas).

Considerando que existe uma circunstância judicial que pesa contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois dias-multa
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas. No entanto, verifico a existência da agravante da reincidência (art. 65, I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6, ficando esta no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não verifico a existência de causa de aumento ou de diminuição da pena. Conforme já fundamentado, o réu não faz jus ao benefício do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois é reincidente, o que indica que se dedica a atividades criminosas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, a pena definitiva para o delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

e) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada será o
fechado
, em razão da reincidência

(artigo 33, §2º, “b”, do CP).”

Em uma análise detalhada da dosimetria procedida acima, entendo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o juiz a quo fundamentado minimamente seu entendimento para aplicar a pena base acima de seu mínimo permitido, pois utilizou-se da natureza e quantidade de droga aprendida (
375 gramas
de material entorpecente conhecido como MACONHA, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 8942197, pag. 02), atuando de acordo com as regras definidas na própria lei 11.343/2006 que aduz em seu art. 42 que elementos deverão ser levados em preponderância sobre os previstos no art. 59 do CPB.

Percebo também que o apelante não faz jus à benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que se mostrou reincidente na mesma tipificação que foi condenado nestes autos (Certidão de Antecedentes Criminais constante à ID 8941995), não sendo mais réu primário, desmerecendo então essa causa de diminuição de pena, assim como, não se verificou nenhum bis in idem no que tange as fases da dosimetria acima descrita, como afirmado no recurso interposto.

Por esta razão, entendo que tanto a autoria delitiva encontra-se devidamente provada nos autos, quanto a pena aplicada foi procedida de forma justa, com amparo em todas as provas produzidas no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo in totum a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023